Tribunal: TJSP
Processo: 1003788-47.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Apelação – Promessa de venda e compra de imóvel – Ausência de cerceamento de defesa - Pretensão rescisória do contrato – Ainda que não se olvide o verbete da Súmula no 01, desta C. Corte Paulista, no caso em tela, observada a consumação da avença (quitação do preço e entrega da coisa compromissada), tem-se que consolidou-se o ato jurídico perfeito, que, em atenção ao princípio da segurança

Ementa:
Apelação – Promessa de venda e compra de imóvel – Ausência de cerceamento de defesa - Pretensão rescisória do contrato – Ainda que não se olvide o verbete da Súmula no 01, desta C. Corte Paulista, no caso em tela, observada a consumação da avença (quitação do preço e entrega da coisa compromissada), tem-se que consolidou-se o ato jurídico perfeito, que, em atenção ao princípio da segurança jurídica, deve ser preservado (artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal) - Salienta-se, ademais, que, tendo a pretensão resolutória manifestada fundamento, em verdade, no mero arrependimento da parte autora, não se justifica a resolução da avença com fulcro no artigo 475, do Código Civil - No que concerne, especificamente, ao "bar molhado" e à "quadra de tênis", além de, diversamente do alegado, ter restado demonstrada a existência de tais equipamentos de lazer no empreendimento erigido, há que salientar que, em se tratando de suposto vício aparente em produto durável, o prazo para sua reclamação caduca no prazo de noventa dias, a contar da entrega do bem, a teor do disposto pelo artigo 27, da Lei no 8.078/90 - Considerando-se que os autores foram imitidos na posse do bem em 23.04.2018 e a presente ação foi ajuizada somente em 02.05.2020, não há que discutir a decadência do direito invocado – Descabimento da pretensão de recomposição de lucros cessantes - Ainda que não se olvide a responsabilidade objetiva do fornecedor (artigo 12, da Lei no 8078/90), não é afastado o ônus da parte autora de comprovar o dano e, principalmente, o nexo de causalidade (artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) - Além da inexistência de quaisquer elementos de prova idôneos que evidenciem efetivo prejuízo financeiro percebido, há que esclarecer que, em se tratando de compromisso de venda e compra de unidade em empreendimento a ser administrado "sob a sistemática de Hotel e salas comerciais" (cláusula 2a, parágrafo único), a aferição de lucro traduz mera expectativa de direito - Observado, ainda, o advento da Pandemia de Covid 19, que, de maneira direta, impactou negativamente o afluxo das operações hoteleiras, falece razão à pretensão indenizatória invocada – Recurso a que se nega provimento.